Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-36.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600094-36.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/10/2020
Processo referência: 0600094-36.2020.6.16.0003
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600094-
36.2020.6.16.0003 (DRAP n.º 0600082-22.2020.6.16.0003), que em acolhimento à impugnação
deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz
Henrique de Souza, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao Registro de Candidatura de Luiz Henrique de Souza, ao cargo de Vereador, pelo Partido
dos Trabalhadores - PT, no município de Curitiba/PR, por ausência de condição de elegibilidade
decorrente da condenação criminal transitada em julgado, pelo fato de o candidato ter sido
condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma e ameaça, a uma pena de três anos de
reclusão e um mês de detenção, tendo a respectiva decisão judicial transitada em julgado em 09 de
abril de 2020, estando automaticamente suspensos os direitos políticos, enquanto durarem os
efeitos da condenação, por força do disposto nos arts. 14, § 3º, II, e 15, III, da CF/88; Nome do
candidato no RRC: Luiz Henrique Souza). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13308
716
26/10/2020 14:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.586

RECURSO ELEITORAL 0600094-36.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
- OAB/PR0043147
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO DE SOUZA
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS,
ENQUANTO
DURAREM
OS
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 15, III.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 15, III da
Constituição Federal, a condenação
criminal transitada em julgado acarreta
a suspensão dos direitos políticos do
condenado, enquanto durarem seus
efeitos.
2. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos é
irrelevante para fins de suspensão dos
direitos políticos do condenado.
Num. 13308716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692

3. Recurso conhecido e desprovido.
Requerimento
de
registro
de
candidatura indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por
em face
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
da sentença proferida pelo
, que indeferiu seu
JUÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA
pedido de registro de candidatura, em virtude da ausência de condição de elegibilidade, por
não estar em pleno exercício de seus direitos políticos, nos termos do art. 14, § 3°, II da
Constituição Federal.
Na origem, o
ofereceu Impugnação ao
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Registro da Candidatura - AIRC (id. 11697566), sustentando que não restou preenchida a
condição de elegibilidade, haja vista a condenação criminal que pesa em desfavor do
recorrente, nos termos dos arts. 14, § 3º, II e 15, III, da CF/88 e do art. 11, § 1°, VI e § 7° da Lei
n° 9.504/1997.
Em defesa (id. 11697966), o recorrente sustentou que: i) a condenação criminal
apontada pelo
não é suficiente para fins de impedimento
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ao exercício da capacidade eleitoral passiva; ii) a Ação Penal sob nº
0020925-64.2017.8.16.0013 trata de crimes de menor potencial ofensivo, dessa forma,
impor-lhe a suspensão dos direitos políticos, significaria uma sanção com efeitos mais severos
que a cominada na legislação penal, que é a própria do delito; iii) quanto à pena, houve a
aplicação de 03 anos e 01 mês de detenção, em regime aberto, substituída pelas penas
restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sendo
que encontra-se suspensa, em virtude da pandemia da Covid-19, assim, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal não pode alcançar a situação
jurídica em que a pena restritiva da liberdade tenha sido substituída pela de direitos; iv) a
norma constitucional visa suspender os direitos políticos tão e somente em relação àqueles
que tenham condenação criminal grave; v) os direitos fundamentais de garantia devem ser
afastados apenas em hipóteses excepcionais e extremas; vi) a simples condenação transitada
em julgado, por si só, não é suficiente para conduzir à suspensão abrangente dos direitos
políticos; e vii) os crimes cometidos não estão no rol da Lei Complementar nº 64/1990.
Na sentença de id. 11698766, o J
acolheu a
UÍZO DA 3ª ZONA ELEITORAL
Impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura do requerente.
Num. 13308716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692

Em face da sentença proferida, foi interposto este Recurso Eleitoral (id.
11699116), no qual se alega, em síntese, que deve ser relativizada a incidência do art. 15, III
da Constituição Federal, uma vez que o recorrente teve a pena privativa de liberdade
substituída pela restritiva de direitos. Sustentou que os direitos fundamentais de garantia
devem ser afastados apenas em hipóteses excepcionais e extremas, bem como aduziu que a
simples condenação transitada em julgado, por si só, não é suficiente para conduzir à
suspensão abrangente dos direitos políticos.
Em sede de contrarrazões (id. 11699266), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sustentou que: i) o art. 15, III, da CF é autoaplicável, de modo que basta a sentença
condenatória transitada em julgado para que os direitos políticos estejam automaticamente
suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação, desse modo, independe se a pena
privativa de liberdade for substituída por outra restritiva de direitos; ii) é com o cumprimento ou
extinção da pena aplicada que o condenado retomará integralmente seus direitos políticos e
poderá tornar-se novamente elegível, consoante entendimento do TSE, sedimentado nas
Súmulas no 9 e 58; e iii) apresenta-se irrelevante a gravidade ou não da conduta criminosa
para a aplicação da suspensão dos direitos políticos.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 12365066).
É o relatório.

VOTO
II.i. Diante da ausência de certidão acerca da data da conclusão dos autos ao
Juízo
, o prazo recursal será contado da publicação da sentença no mural eletrônico, que
a quo
se deu no dia 11/10/2020, tendo o Recurso sido interposto em 14/10/2020, em atendimento ao
tríduo previsto no art. 58, § 3º da Res.-TSE nº 23.609/2020. Presentes os demais requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II.ii. No caso em tela, o recorrente foi condenado, na Ação Penal nº
0020925-64.2017.8.16.0013, pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, à
pena de 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, cujo trânsito em julgado ocorreu
, conforme certidão exarada pelo
em 09/04/2020
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
(id. 11698466).
PARANÁ
No mérito, o recorrente está irresignado com o teor da sentença prolatada pelo
Juízo
, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para este pleito por
a quo
ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar no pleno exercício de seus
direitos políticos, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, II da Constituição Federal (id.
11698766).
O pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade, nos termos do
art. 14, § 3º, II da Constituição Federal. E condição de elegibilidade é requisito que deve estar
satisfeito para que alguém possa ser candidato a mandato eletivo, como bem se observa:
Num. 13308716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
[...]
Já o art. 15 do mesmo diploma legal prevê hipóteses em que ocorre a perda ou
suspensão dos direitos políticos:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, independentemente de qualquer declaração nesse sentido pela órgão
judicial.
É importante frisar, como bem pontuou o Juízo
, que
a quo
“a situação de
suspensão de direitos políticos sob a qual enquadra-se a situação do Impugnado não se
confunde com a consubstanciada no art. 1°, I, e da Lei Complementar 64/1990. Tal hipótese de
inelegibilidade aplica-se após o cumprimento da pena imposta pela prática de determinados
crimes, inseridos em rol delimitado e constante do dispositivo mencionado, que adquirem como
efeito da condenação a possibilidade de declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito)
anos a contar do termo do cumprimento da pena”.
Isso, porque, dos documentos trazidos aos autos extrai-se que o recorrente
encontra-se com seus direitos políticos suspensos, não cumprindo a condição de elegibilidade
estabelecida no art. 15, III da Constituição Federal, porquanto condenado por decisão que
transitou em julgado no dia 09/04/2020.
Num. 13308716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692

Sobre o tema, o
firmou entendimento de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
o dispositivo constitucional é autoaplicável e a plenitude dos direitos políticos consiste em
pressuposto para o deferimento do requerimento de registro de candidatura e, portanto, para o
exercício do mandato eletivo. Note-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED).
CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/MG em que se proveu
Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) para cassar Nelson Adriano
Pereira, Vereador de Nacip Raydan/MG eleito em 2016, por falta de pleno
exercício dos direitos políticos (condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
30, II, da CF/88), haja vista condenação superveniente ao registro de
candidatura, com trânsito em julgado, pela prática do crime do art. 290 do
Código Eleitoral - induzimento à inscrição fraudulenta de eleitor.
2. O agravante limita-se a apontar que: a) as condições de elegibilidade são
verificadas apenas em registro de candidatura; b) sentença penal
condenatória não acarreta, de modo automático, a suspensão de direitos
políticos; c) houve prequestionamento dos arts. 55, § 2°, da CF/88 e 92 do
CABIMENTO. RCED. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 262 DO CÓDIGO
CP.
ELEITORAL. ART. 15, III, DA CF/88. EFEITO AUTOMÁTICO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE.
3. O art. 262 do Código Eleitoral prevê, de modo expresso, que "o recurso
contra expedição de diploma caberá [...] nos casos de [...] falta de condição
de elegibilidade", tal como na espécie.
4. A suspensão de direitos políticos, prevista no art. 15, III, da CF/88, é
efeito automático do trânsito em julgado do decreto condenatório
criminal. Precedentes.
5. Inequívoca falta de prequestionamento dos arts. 55, § 20, da CF/88 e 92 do
CP, pois o TRE/MG não fez referência direta ou implícita a tais dispositivos.
Incidência da Súmula 72/TSE.
CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO.
Agravo regimental desprovido.
(REspE 1334-87, rei. Mm. Jorge Mussi, DJe de 13.6.2018)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO.
1. A condenação criminal transitada em julgado implica imediata
suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por
conseguinte, na perda do mandato.
Num. 13308716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692

2. Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 20, da CF, ao caso, haja
vista inexistir previsão constitucional que permita estender aos vereadores o
tratamento diferenciado dado aos senadores e deputados federais.
3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de
segurança, deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e
inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova
pré-constituída. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RMS 2786-55, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 24.2.2016).
Quanto à alegação de substituição da pena privativa por restritiva de direitos, a
orientação do
é no sentido de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
“a suspensão dos
direitos políticos, causa de ausência de condição de elegibilidade e, portanto, hipótese diversa
da inelegibilidade prevista no art. l, 1, e, da LC n° 64/90, é consequência automática da
condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha
(REspe 91-81, rei. Mm. Luciana Lóssio, PSESS
."
sido substituída por restritiva de direitos
em 3.11.2016). Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados: REspe 398-22, rei.
Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 19.6.2013; e REspE 114-50, rei. Min. Laurita Vaz, DJe
de 26.8.2012.
Importante destacar que a matéria foi objeto do RE 601.182, no qual o SUPREMO
decidiu pela repercussão geral do tema, em julgamento que recebeu a
TRIBUNAL FEDERAL
seguinte ementa:
DIREITOS POLÍTICOS - CONDENAÇÃO CRIMINAL - SUBSTITUIÇÃO DA
PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS -
ARTIGO 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE -
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO NA ORIGEM - REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia sobre a suspensão de direitos
políticos, versada no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, tendo em
vista a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
(RE6OI.182, rei. Mm. Marco Aurélio, DJe de 11.4.2011)
No caso em análise, o recorrente não possui condição de elegibilidade para as
eleições de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de LUIZ HENRIQUE DE
, para as eleições 2020.
SOUZA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 13308716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600094-36.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA - Advogados
do(a) RECORRENTE: FABIO AUGUSTO DE SOUZA - PR0043147, ANA CAROLINA DE
CAMARGO CLEVE - PR0061917, SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - PR0096022 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13308716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614292662600000012744692
Número do documento: 20102614292662600000012744692